Tribunal: TJSP
Processo: 2163361-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de "data center". Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais, com reconvenção. Etapa de liquidação. Decisão que determina a realização de perícia contábil e atribui o encargo financeiro da prova à ré reconvinte. Pretensão no sentido de que os custos da prova pericial sejam rateados entre as partes. Irresignação procedente. Hipótese

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de "data center". Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais, com reconvenção. Etapa de liquidação. Decisão que determina a realização de perícia contábil e atribui o encargo financeiro da prova à ré reconvinte. Pretensão no sentido de que os custos da prova pericial sejam rateados entre as partes. Irresignação procedente. Hipótese impondo a aplicação da tese fixada no julgamento do repetitivo de que foi paradigma o REsp 1274466/SC (Tema 871), no sentido de que as despesas da liquidação correm a cargo do vencido. Situação dos autos em que ambas as partes foram parcialmente vencidas na etapa de conhecimento, atribuída a cada uma delas a responsabilidade por metade das despesas processuais. Liquidação em exame, ademais, de interesse de ambas as litigantes, com vistas à apuração e compensação dos créditos recíprocos, nos termos definidos na sentença de conhecimento. Cenário impondo o rateio das despesas da perícia e, por conseguinte, do adiantamento dessas despesas.

Deram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2163361-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA., é agravado
INTERDOTNET DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163361-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2163361-67.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 9a Vara Cível do Fórum Regional de Santo Amaro
Agravante: CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. (atual
denominação de Level 3 Comunicações do Brasil Ltda.)
Agravada: INTERDOTNET DO BRASIL LTDA.
MM. Juiz de primeiro grau: Anderson Cortez Mendes
Voto no 35.582
Agravo de instrumento. Prestação de serviços de “data center”.
Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais,
com reconvenção. Etapa de liquidação. Decisão que determina a
realização de perícia contábil e atribui o encargo financeiro da
prova à ré reconvinte. Pretensão no sentido de que os custos da
prova pericial sejam rateados entre as partes. Irresignação
procedente. Hipótese impondo a aplicação da tese fixada no
julgamento do repetitivo de que foi paradigma o REsp
1274466/SC (Tema 871), no sentido de que as despesas da
liquidação correm a cargo do vencido. Situação dos autos em
que ambas as partes foram parcialmente vencidas na etapa de
conhecimento, atribuída a cada uma delas a responsabilidade
por metade das despesas processuais. Liquidação em exame,
ademais, de interesse de ambas as litigantes, com vistas à
apuração e compensação dos créditos recíprocos, nos termos
definidos na sentença de conhecimento. Cenário impondo o
rateio das despesas da perícia e, por conseguinte, do
adiantamento dessas despesas.
Deram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163361-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em processo de ação declaratória c.c. indenizatória,
com reconvenção, ora na etapa de liquidação, demanda proposta por
INTERDOTNET DO BRASIL LTDA. em face de CENTURYLINK
COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
A r. decisão agravada determinou a realização de
perícia contábil, atribuindo a responsabilidade pelo adiantamento da
remuneração do perito à ré reconvinte, ora agravante (fls. 102/103).
Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta a ré, em substância, que as despesas com a perícia devem ser
rateadas, uma vez que a sentença liquidanda proclamou a sucumbência
recíproca, e porque a prova técnica será realizada em benefício de ambas as
partes, nos termos do disposto no art. 86 do CPC e consoante os precedentes
jurisprudenciais que invoca.
2. Deferido o requerimento de atribuição de efeito
suspensivo, para obstar a proclamação da preclusão da prova pericial pelo
não recolhimento dos honorários do perito, até o julgamento deste agravo (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163361-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
146), respondeu a agravada (fls. 152/154).
3. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
4. A circunstância de o encargo financeiro da
prova tocar ao vencido, na etapa de liquidação, é tese firmada no âmbito de
recursos especiais repetitivos (tema 871).
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
ENCARGO
DO
VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1)
"Na liquidação por cálculos do credor, descabe
transferir do exequente para o executado o ônus
do pagamento de honorários devidos ao perito
que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163361-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
credor for beneficiário da gratuidade da justiça,
pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela
contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de
liquidação de sentença (por arbitramento ou por
artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos
honorários periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao
caso
concreto.
3.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO” (REsp 1274466/SC, 2a Seção, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.
14.5.14 são meus os destaques).

5. Na situação em exame, ambas as partes foram
parcialmente vencidas na etapa de conhecimento e responsabilizadas, cada
uma delas, por metade das despesas processuais.
E é interesse de ambas as litigantes a apuração dos
respectivos créditos, com vistas à compensação determinada na sentença
liquidanda.
Nessa ordem de ideias, as despesas relacionadas à
prova técnica e o correspondente adiantamento devem ser rateadas entre as
partes, como propugna a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163361-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Posto isso, meu voto dá provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator